Tribunal: STF
Processo: RHC 88543
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PUNIÇÃO IMPOSTA A MEMBRO DAS FORÇAS
   ARMADAS. CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. HABEAS CORPUS CONTRA O ATO.
   JULGAMENTO PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
   INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA AFETA À JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL
   COMUM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 109, VII, e 124, § 2º.
I - À
   Justiça Militar da União compete, apenas, processar e julgar os
   crimes militares definidos em lei, não se incluindo em sua
   jurisdição as ações contra punições relativas a infrações (art.
   124, § 2º, da CF).
II - A legalidade da imposição de punição
   constritiva da liberdade, em procedimento administrativo
   castrense, pode ser discutida por meio de habeas corpus.
   Precedentes.
III - Não estando o ato sujeito a jurisdição
   militar, sobressai a competência da Justiça Federal para o
   julgamento de ação que busca desconstituí-lo (art. 109, VII,
   CF).
IV - Reprimenda, todavia, já cumprida na integralidade.
V
   - HC prejudicado.